Tribunal: STF
Processo: RE 1492655
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Requerimento de congelamento de dados telemáticos dirigido a provedor de internet antes da decisão judicial autorizando a quebra de sigilo. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet). Ofensa reflexa. Inexistência de violação da cláusula de reserva de plenário. Regimental não provido.